Tribunal: TJMT
Processo: 1008126-21.2020.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008126-21.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ APARECIDO DA SILVA - CPF: 505.475.009-63 (APELANTE), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), LUIZ APARECIDO DA SILVA - CPF: 505.475.009-63 (APELADO), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO -
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COMPROVADA - INADIMPLEMENTO CONFIGURADO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA REQUERIDA - SENTENÇA REFORMADA - PLEITO DO AUTOR PARA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - ANÁLISE PREJUDICADA - RECURSO DA RÉ PROVIDO - RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

Se, além das telas sistêmicas demonstrando ter havido pagamentos mensais anteriores ao inadimplemento, a requerida colaciona aos autos as faturas com o mesmo endereço do autor e relatórios de chamadas do período em que o terminal permaneceu ativo, deve ser reconhecida a existência de relação jurídica entre as partes.

Não comprovado o pagamento do débito reclamado, a inserção do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito constitui exercício regular do direito da credora.

Provido o recurso da requerida para declarar existente a relação jurídica entre as partes e o débito da parte autora, portanto, ausente o dever de indenizar, ficando prejudicada a análise do pleito do autor para majoração do
quantum
indenizatório.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível e adesivo interpostos por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
e
LUIZ APARECIDO DA SILVA
contra a sentença proferida na
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito c/c Reparação por Danos Morais
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos pelo autor para:

a)

Declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e
determinar

que a requerida promova a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito;

b)

Condenar

a
requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais);

c)

Condenar a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Descontentes com os termos da sentença, recorrem ambas as partes da demanda.

Do recurso de
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
- ID no 148530181.

Sustenta a empresa de telefonia, em síntese, o desacerto da sentença, porquanto teria demonstrado nos autos a regularidade da contratação feita pelo autor e seu inadimplemento.

Assegura que o autor/apelado contratou a linha telefônica no 65-99902-0319 em 14/10/2017, vinculada ao contrato no 0325513435, com histórico de pagamento de 16 faturas, o que, por si só, descaracteriza qualquer alegação de fraude, afinal, não há fraudador que efetue o pagamento do débito de suas vítimas.

Alega que o autor realizou pagamentos no período de novembro/2017 a julho/2018 e diante da inadimplência, o serviço fora cancelado em 26/12/2018, sendo que a inserção de seu nome nos órgãos de restrição de crédito configura exercício regular de direito, de modo que não há se falar em qualquer prática de conduta ilícita e consequente dever de indenizar.

Aduz que, ainda que tivesse ocorrido a cobrança indevida, o que se admite apenas para facultar a conclusão do raciocínio, o dano moral não é presumido em tais situações, sendo imprescindível sua comprovação, o que não ocorrera no presente caso.

Ao fim, alternativamente, pugna pela adequação do valor arbitrado a título de reparação por danos morais em R$ 8.000,00, visto que fixado em desatenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pena de violação aos artigos 884 e 944, parágrafo único, ambos do CC; requer ainda, a mitigação da Súmula 54 do STJ, afastando sua aplicação no caso dos autos para que os juros incidam a partir do seu arbitramento.

Contrarrazões pelo apelado no ID no 148530185, pelo desprovimento do recurso.

Do recurso de
LUIZ APARECIDO DA SILVA
- ID no 148530186.

Sustenta o autor da demanda, a necessidade de reforma da sentença na parte em que arbitrou o
quantum
indenizatório em R$ 8.000,00, ressaltando que o valor reparatório deve atentar-se às peculiaridades do caso para que não onere excessivamente o causador do dano com o enriquecimento ilícito da vítima, tampouco seja arbitrada uma condenação simbólica.

Desse modo, pugna pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais para o patamar de R$ 12.000,00, mormente em razão de que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem costumeiramente fixado tal valor em casos semelhantes.

Pugna pela retificação do marco de incidência dos juros moratórios para que sejam aplicados a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

Ao fim, pleiteia a manutenção da gratuidade de justiça concedida pelo magistrado singular.

Contrarrazões pela requerida no ID no 148530189, pelo desprovimento do recurso do autor.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, verifica-se que LUIZ APARECIDO DA SILVA ajuizou a
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito c/c Reparação por Danos Morais
em desfavor de
TELEFÔNICA BRASIL S/A, aduzindo, em suma, que apesar de não ter firmado qualquer relação jurídica com a requerida, esta inseriu seus dados nos cadastros de inadimplentes por suposta dívida referente ao contrato
no 0325513435, no valor de R$ 117,89 (cento e dezessete reais e oitenta e nove centavos), disponibilizado em 21/01/2019.

Sustenta na inicial que a inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito causou-lhe abalos de ordem moral, ressaltando que nos casos de inscrição indevida a jurisprudência tem entendido que o dano ocorre
in re ipsa
, razão de ser indenizado pelos danos suportados em decorrência do ato ilícito praticado pela recorrida.

O feito teve regular processamento, com a apresentação de defesa pela requerida e impugnação pelo autor, sendo ao final sentenciado para julgar parcialmente procedentes os pedidos do autor com a condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Insatisfeitos, recorrem ambas as partes. A empresa de telefonia insiste na regularidade da contratação e, diante da inadimplência, entende lícita a negativação do nome do autor.

Por outro lado, o autor objetiva a majoração do valor fixado a título de danos morais.

Pois bem.

Com efeito, razão assiste à empresa requerida, porquanto logrou êxito em comprovar a contratação dos serviços de telefonia - VIVO CONTROLE - pela parte autora.

Para tanto, colacionou aos autos além de telas do sistema que demonstram pagamento
no período de novembro/2017 a julho/2018
, faturas mensais em nome do autor (ID no 148530154 p.1 a 26) e histórico de ligações referentes ao no
65-99902-0319 (
ID no 148530155 p. 1 a 32), habilitado em 14/10/2017, indicando, assim, a regularidade da contratação e da prestação dos serviços pela empresa de serviços de telefonia.

Desse modo,
embora o autor insista que a contratação ora discutida deveria ser comprovada por contratos ou gravação, certo é que atualmente, nestes tipos de serviços, o consumidor adere remotamente, via call center, ou fazendo uso de tecnologias, de modo que se revela desproporcional ignorar tal avanço tecnológico e exigir da empresa a apresentação de contrato assinado pelo consumidor.

Tanto o é que, em casos como o dos autos, a jurisprudência vem decidindo no sentido da aceitação de
prints
de tela, corroborados por outros elementos de provas, ainda que produzidos unilateralmente pela empresa de prestação de serviços de telefonia.

Nesse sentido, além dos documentos juntados pela requerida, observa-se que o endereço constante da fatura colacionada pela VIVO no ID no 148530154, qual seja, Rua Santa Rita, no 2179, São José, Sorriso/MT, é o mesmo do comprovante de endereço juntado pelo autor no ID no 148527338.

Logo, a requerida comprovou a contratação dos serviços e, não havendo demonstração pelo autor do pagamento do débito reclamado, a inclusão do nome nos cadastros restritivos de crédito configura exercício regular de direito da empresa de telefonia, não havendo ilicitude a ser-lhe imputada.

A propósito, colaciono recentes julgados desta Corte:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TELEFONIA – PORTABILIDADE DA LINHA TELEFÔNICA DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1037328-60.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - FATURAS DE TELEFONIA APRESENTADAS PELA RECORRIDA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE
- DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - INDEVIDA - PEDIDO CONTRAPOSTO – MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Comprovada a contratação dos serviços, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do pagamento. 2. Não pratica ato ilícito a parte reclamada que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome da parte consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito. 3. Não havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito. 4. Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a parte reclamante a adimplir a dívida. 5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.
(N.U 1000489-96.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022)

RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – JUNTADA PELA RECLAMADA DE TELAS SISTÊMICAS, FATURAS, RELATÓRIO DE CHAMADAS E GRAVAÇÃO DE ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA
- AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELO RECLAMANTE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO - INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1008471-28.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

Nestes termos, não se vislumbra qualquer ato ilícito da empresa ré, tampouco do débito em discussão.

Vale ressaltar que não se desconhece que demandas como a dos autos estão acobertadas pelas normas consumeristas, inclusive, com a garantia da inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), contudo, a inversão não tem o condão de eximir a parte autora do dever de produção de provas mínimas do direito alegado, a teor do art. 373, I, do CPC/15.

De todo o exposto, com estas considerações,
dou provimento ao recurso
da TELEFÔNICA BRASIL S/A para declarar válida a relação jurídica entre as partes no que se refere ao contrato
no 0325513435, no valor de R$ 117,89 (cento e dezessete reais e oitenta e nove centavos), disponibilizado em 21/01/2019,
portanto, regular a negativação do nome do autor, razão pela qual,
julgo improcedentes
os pedidos da inicial.

Com o provimento do recurso da requerida, resta prejudicada a análise do pleito do autor que pretende a majoração do valor fixado a título de danos morais.

Inverto os honorários sucumbenciais, mantendo-os no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da causa, respeitada a gratuidade da justiça deferida ao autor.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022